Tribunal: TJMT
Processo: 0072708-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
SILVANA APARECIDA MATOS E OUTRA(s)
AGRAVADO(S):
ESTADO DO MATO GROSSO

Número do Protocolo: 72708/2019
Data de Julgamento: 13-02-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RE 841526 (TEMA 592) – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDENIZAÇÃO – SUICÍDIO DETENTO OCORRIDO EM CELA – CULPA EXCLUSIVA VÍTIMA – NEXO CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante tese fixada no paradigma RE 841526 (TEMA 592), “responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento - em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.
2. No voto condutor do Leading Case RE 841526/RN, Tema 592 - o Ministro Relator LUIZ FUX, consigna que há situações em que o ente Estatal rompe o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danos. (....) 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. (...)”.
3. Se, no caso concreto, é constatado que foi rompido o nexo de causalidade entre o resultado morte e omissão estatal no seu dever de manter a integralidade física do preso, fica afastada a responsabilidade civil do ente público.

AGRAVANTE(S):
SILVANA APARECIDA MATOS E OUTRA(s)
AGRAVADO(S):
ESTADO DO MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégio Plenário:
Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto contra o decisum de fls. 626/629-TJ, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário n. 55189/2019, ante a aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 592).
As Recorrentes alegam, em síntese, que não se aplica a sistemática de repercussão geral ao presente caso uma vez que o Agravado tinha conhecimento da intenção suicida do detento. Assim, a previsibilidade e a possibilidade de o Estado intervir para evitar o resultado morte, o nexo causal entre a omissão e o resultado permanece inalterado, sendo necessária a responsabilização do Estado ora Agravado.
Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário.
Contrarrazões às fls. 648/651-TJ.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Eméritos pares.
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

In casu, observa-se que às fls. 626/629-TJ, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário n. 55.189/2019, ao fundamento de que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, uma vez que foi rompido o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a integralidade física do preso, o que afasta a responsabilidade civil do ente público, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, (Tema 592).
Com efeito, nos autos do Leading Case RE 841526 (Tema 592), o STF firmou entendimento no sentido de que “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”,
Ocorre que no voto condutor o Ministro Relator LUIZ FUX, consigna que há situações em que o ente Estatal rompe o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danos:
“(...). No que se refere às mortes naturais, novamente há que se reconhecer casos em que o prontuário médico do detento indica a necessidade de um determinado tratamento que não lhe é dispensado no cárcere, em flagrante violação ao artigo 14, caput, da Lei de Execução Penal 8 , advindo de tal omissão óbito que era previsível. Há casos, porém, em que o preso sofre mal súbito ou possui moléstia desconhecida, que se manifesta de forma abrupta e fatal, não sendo exigível que o Estado seja responsabilizado por essa morte que inexoravelmente ocorreria, mesmo se o preso estivesse em liberdade.
Igualmente nas mortes acidentais, decerto haverá situações em que o Poder Público proverá todas as condições de segurança para evitar o evento danoso e, ainda assim, o acidente ocorrerá, seja por fato imputável ao próprio preso, seja por fato absolutamente imprevisível ou até mesmo por força maior, contra os quais não poderia a Administração jamais tomar alguma providência capaz de assegurar eficientemente a incolumidade física do detento como v. g., quando um raio atinge o preso em plena atividade física no sistema prisional.
Até mesmo no caso de homicídio, poderá haver situações em que não se poderá responsabilizar o Estado pela morte do detento. À guisa de exemplo, podemos aqui apontar a situação em que um preso mata o outro em legítima defesa. Nessa situação, é o falecido quem age de forma contrária à lei, atentando contra a vida de outro preso, que reage licitamente, matando-o. Ora, se o ato praticado pelo homicida é lícito (artigos 23, inciso II, do Código Penal, e 188, inciso I, do Código Civil 9 ) e visa a afastar injusta agressão imputável exclusivamente ao falecido, não há como se sustentar que de tal situação exsurja qualquer dever de reparação pelo Estado.
Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima: há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado. Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público.
Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal - as quais devem ser comprovadas pela Administração -, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento.
(...). Resta inequívoco que nas instâncias ordinárias o Estado réu não foi capaz de comprovar a sua tese de que teria ocorrido o suicídio do preso ou qualquer outra causa que excluísse o nexo de causalidade entre a sua omissão quanto ao dever de protegê-lo e o resultado morte verificado.”.

Confira-se a ementa do julgado:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal).
4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.
6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)” (g.n.).
O órgão fracionário deste Tribunal decidiu:
“ (...). Dessa forma, o Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.
Contudo, deve-se ter em mente que “o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias - como o caso fortuito edeterminou a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50)”(STF - RE n. 109.516, rel. Min. Celso Mello).
No caso em apreço, inexiste qualquer elemento apto a demonstrar a responsabilidade do Estado, uma vez que restou suficientemente comprovado que houve suicídio, fato que escapa a qualquer previsibilidade por parte dos agentes do apelado, pois como constou na sentença, não havia a respeito do preso qualquer notícia de que sofresse de deficiência ou perturbação mental, ou que tivesse tendência suicida, Diante disso, não havia motivos para que se exigisse dever de vigilância especial.
Analisando os documentos que instruem os presentes autos, consistente na Portaria de fl. 27-TJ, emitida pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil, dos Boletins de Ocorrência de fls. 28/29-TJ, do Termo de Declarações de fls. 32/33-TJ, e a Certidão de óbito (fl. 34-TJ), o detento Luiz Roberto Santini foi encontrado morto em uma das celas da delegacia municipal, cometendo suicídio com o uso de uma camiseta, provocando o seu asfixiamento (enforcamento). O Laudo Pericial de fls. 41/47-TJ não deixa dúvidas acerca dos fatos mencionados, concluindo “tratar de suicídio cometido pela pessoa de Luiz Roberto Santini, nas circunstâncias anteriormente mencionadas” (sic fl. 47-TJ). A apelante Silvana Aparecida Matos, companheira do de cujus, em seu depoimento junto à Delegacia de Polícia (fls. 35-37/TJ), assim como o efetuado em juízo (CD ROM de fl. 168-TJ), afirma que o Sr. Luiz Roberto estava em casa alterado e atentando contra a sua própria vida, vejamos:
(...).Diante dos fatos, constata-se que a detenção da vítima em uma cela da Delegacia de Polícia, quando se encontrava em estado de ânimo visivelmente alterado, era medida preventiva e necessária para a garantia do bem-estar público. A situação, todavia, não exigia vigilância específica, além daquela dispensada pelo preposto do ente público. Assim, não pode o Estado ser responsabilizado pelo infeliz evento (suicídio), porquanto está comprovado nos autos que foi a própria vítima, no curto espaço de tempo em que esteve detida, quem deu causa ao enforcamento, já que estava sozinha na cela, ou seja, não foi colocada junto de outras pessoas que representassem perigo para sua integridade física, tampouco foi deixado no recinto qualquer material que pudesse ser utilizado para aquele fim (fls. 32-33/TJ).
Aliás, verifica-se que a vítima utilizou-se de sua camiseta, para se dependurar na porta da cela (fl. 38/TJ). Não existia na cela qualquer móvel, e a posição da vítima não mostravam sinais característicos de luta corporal, conforme o laudo pericial criminal de fls. 42-47/TJ.
Logo, seria irrazoável exigir que para cada indivíduo encarcerado, se dispusesse, em tempo integral, de um agente para rotege-lo de si mesmo. Não seria justo, por isso, concluir que o Estado deve à família uma indenização pelo fato de encontrar-se detida a vítima em instalações do poder público.
(...). Como no caso dos autos não se fez qualquer prova da culpa dos agentes policiais na custódia do preso, está correta a decisão monocrática que considerou improcedente o pedido inicial. Ademais, tendo os familiares conhecimento da instabilidade emocional da vítima, não podem agora pretender transferir para o poder público a responsabilidade pelo infeliz evento.”. (fls. 239/241-TJ). (g.n.).

As Recorrentes, por sua vez, não trouxeram argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, limitando-se a asseverar que a discussão ficou comprovado que o Agravado tinha conhecimento da intenção suicida do detento, ocorrendo o nexo causal, sendo necessária a responsabilização do Estado ora Agravado.
.Logo, é o caso de se manter a conclusão de que o acórdão da Apelação n. 61.632/2016 está em conformidade com a orientação do STF (Tema 592).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3a Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o Vogal convocado), DES. MARCOS MACHADO (5o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (9o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (11o Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS RELATORA